Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724126-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 60929941) opostos pelo WHIRLPOOL S.A e outros contra a decisão (ID 60500828) a seguir transcrita: “[...] Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições relativamente aos pedidos de (i) conversão dos depósitos em renda a favor da Fazenda do DF (meses de abril a dezembro de 2021), (ii) a transferência dos valores depositados nos meses de janeiro a março de 2022 para os autos do mandado de segurança no 0703441- 53.2022.8.07.0018, e (iii) a impossibilidade da cobrança da multa e dos juros sob o argumento de que os depósitos judiciais foram feitos antes mesmo da publicação do acórdão que revogou a liminar concedida. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o Distrito Federal apresentou planilha (ID 196472740) discriminando em paralelo os CNPJ e os respectivos ‘restos a pagar’ e ‘valores a restituir’, para efeitos de conversão em renda a favor da Fazenda do DF, nos termos previstos no artigo 906, parágrafo único, do CPC. Em síntese, conforme se verifica da planilha acima mencionada, depois da conversão em renda do valor total depositado (R$ 4.267.045,81), para quitação do montante total de Difal a recolher (R$ 4.247.441,38), caberia restituição aos agravantes no valor de R$ 19.604,43 (dezenove mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e três centavos). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que pairava dúvida perante o douto juízo a quo em relação ao valor final supostamente devido pelos agravantes/impetrantes, isto, até antes da apresentação da planilha acima (ID 196472740). Após a confecção das planilhas que apuraram o resultado favorável aos agravantes/impetrantes, e ainda, diante da manifestação igualmente positivada pelo Fisco distrital, o acolhimento parcial do pedido dos agravantes/impetrantes é medida que se impõe, a fim de que os depósitos judiciais sejam convertidos em renda a favor do Fisco. Pois bem. Percebe-se claramente por meio dos cálculos apresentados que os depósitos foram mais que suficientes à satisfação integral do crédito tributário apurado nos períodos informados. Na hipótese do pedido ser julgado favorável ao contribuinte, poderá haver o levantamento dos valores pelos autores. Porém, se o pedido formulado na ação for julgado em favor do Fisco, os depósitos devem ser convertidos em renda, conforme prevê o art. 156, VI, do CTN, com o levantamento pelo Fisco. Nesse sentido, o art. 156, IV, do CTN dispõe que o crédito tributário se extingue com a conversão de depósito em renda. Ao seu turno, o art. 1o, §3o, da Lei 9.703/98 diz: [...] Desse modo, sendo considerado indevido, o tributo será restituído ao contribuinte. Do contrário, sendo legítima a exação, há a conversão em renda em favor do Fisco. Nesse sentido, vejamos o entendimento do col. STJ: [...] Nesse sentido, colaciono aresto desta colenda 2a Turma Cível: [...] Por fim, verifica-se que a pretensão dos agravantes/impetrantes se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. [...] Nesse sentido, quanto aos pedidos de transferência dos valores depositados relativos às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021 para mandado de segurança no 0703441-53.2022.8.07.0018, bem como da não aplicação de multa e de juros, tenho que as informações prestadas pela autoridade pública (ID 196472739), aliadas às razões e fundamentos da decisão atacada são elementos suficientes por si sós a derrubar o pilar da tese erigida pelos agravantes/impetrantes. Some-se o fato de que os autos originários já retornaram em definitivo ao juízo de origem, após cujo julgamento não cabe rediscussão sobre matéria alcançada pela coisa julgada (ID 178239844). Desse modo, eventual discussão acerca de penalidade incidente sobre o tributo discutido tanto nos autos de origem quanto neste recurso é inviável e deverá ser feita em procedimento adequadamente ajuizado. Diante desse panorama, há que se concluir, ao menos em sede de cognição sumária própria desta fase recursal, que os agravantes/impetrantes são carecedores dos requisitos jurídicos e legais a ensejar o acolhimento destes específicos pleitos, razão por que INDEFIRO os pedidos atinentes à discussão sobre eventual multa e juros, bem como o requerimento de transferência de valores depositados para processo diverso do originário. Assim, o pleito recursal só alcança o pedido de conversão dos depósitos em renda. Posto isso, e estando presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para assegurar o direito de conversão em renda, a favor do Fisco do Distrito Federal, relativamente aos depósitos realizados pelos recorrentes nos meses de abril a dezembro de 2021.” (grifou-se) Irresignados, os agravantes interpõem os presentes embargos de declaração visando à reforma da decisão, apontando vícios de obscuridade já que o provimento parcial, em verdade, acarretou uma indevida reformatio in pejus, e de contradição, uma vez que, apesar de a suficiência do depósito judicial ter sido reconhecida pela decisão embargada, esta Relatoria indeferiu o pedido relativo à impossibilidade da cobrança da multa aplicada pelo Fisco distrital, bem como dos juros equivocadamente calculados, uma vez que os depósitos judiciais foram feitos antes mesmo da publicação do acórdão que revogou a liminar concedida. Contrarrazões apresentadas pelo DF sob o ID 62749798. É o relatório. DECIDO Nada obstante os embargantes tenham alegado ocorrência de obscuridade e de contradição, verifico que a matéria abordada na decisão embargada foi exaustivamente debatida, em cujos fundamentos houve detida explicação sobre a demanda levada a exame, não se vislumbrando, desse modo, os aparentes vícios. Todavia, em nova consulta aos autos, verifico que a situação fático processual se alterou, antes mesmo da oposição dos presentes embargos de declaração, quando o douto Juízo de origem proferiu em 20/06/2024 a decisão ID 200997328, a seguir transcrita: “Como muito bem expresso pelo e. Desembargador, em sede de apelação, a exação do ICMS – Difal relativamente ao ano 2022 é objeto de outra ação judicial, fugindo ao escopo da presente demanda. Eventual divergência das partes entre o valor depositado pelas requerentes e o entendido como devido pelo ente público, foge ao escopo deste processo afinal, como restou demonstrado acima, a segurança jurídica foi denegada. As requerentes, por sua conta e liberalidade, sem ordem judicial, resolveram efetuar depósitos para pagar os débitos nos valores que entendia devido e estes depósitos constam vinculados a estes autos sendo o caso de converter em renda. Como dito, os valores foram depositados espontaneamente pelas autora e eventual discussão a respeito de quitação ou não, de existência de diferença entre o depositado e o devido, de incidência de multa ou juros, deverá ser efetivada entre as partes de forma administrativa ou em demanda própria, como preferirem, porque o título judicial formado nesses autos não entrou nessa seara, não há pedido nesse sentido, ficando este Juízo limitado ao que já foi decidido e transitado em julgado, ou seja, não há maneira de, após a sentença, iniciar nova discussão que ultrapassa os limites da lide. Assim, informo que essas discussões não podem ser travadas nestes autos. Todavia, não há possibilidade de converter em renda depósitos efetivados para pagamento de débitos que não são discutidos nesses autos, estes depósitos devem ser vinculados ao processo em que são discutidos ou levantado pela parte autora. A parte autora requer a transferência, pedido juridicamente possível afinal depósito feito espontaneamente. Assim, diante de todo o exposto, DEFIRO: - a conversão dos depósitos em renda, em favor da Fazenda Estadual, dos meses de abril a dezembro de 2021; e - a transferência dos valores depositados referente aos meses de janeiro a março de 2022 para os autos do mandado de segurança no 0703441- 53.2022.8.07.0018. O cumprimento do acima deferido fica condicionado à preclusão desta decisão, bem como à apresentação de tabela detalhada com a indicação expressa: - do ID do processo com a página onde está cada depósito depósitos (exemplo: ID 178239738, pág. 3); - valor depositado (exemplo: R$ 2.797,60); - número do ID de cada depósito (começa com o número 020, exemplo: 020220000000411795). Deverá ser apresentada um tabele para os depósitos que serão convertidos em renda (meses de abril a dezembro de 2021) e um tabela distinta com os depósitos que serão transferidos para outro Juízo (janeiro a março de 2022), sob inteira responsabilidade da parte autora. Intimem-se.” (grifos de origem) Vê-se, portanto, que a decisão acima reproduzida abarcou na íntegra os requerimentos formulados pelos recorrentes no recurso de agravo de instrumento, o que fulmina a apreciação dos pedidos contidos no agravo de instrumento, inviabilizando consequentemente a análise dos presentes embargos de declaração, dado o esvaziamento do objeto recursal. Assim, não mais persistindo os motivos ensejadores que embasam as razões do agravo de instrumento, e por via reflexa, as dos embargos de declaração, falta aos recorrentes o pressuposto do interesse recursal, sem o qual não é possível manter/exercer o juízo positivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento e os embargos de declaração. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator